Tribunal: STF
Processo: AI 611364
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. ÓBICES. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
   DO ART. 105 DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      O Tribunal a quo não se
   manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos
   por violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do
   Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de
   legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      O Supremo assentou o entendimento de que não cabe
   recurso extraordinário fundado em violação do art. 105, III, da
   Constituição de 1988, para rever a correção, no caso concreto, da
   decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do
   recurso especial, exceto se o julgamento emanado deste Superior
   Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o
   disposto no referido art. 105, III, o que não ocorre no caso dos
   autos.
        Agravo regimental a que se nega provimento.